Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701491-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EIDA MARIZA SINE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, sob o argumento de que foi proferida decisão determinando a expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos, no processo no 0720521-02.2023.8.07.0016. O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que restou frustrado pela atitude de outrem. No ponto, especificamente quanto à utilidade da jurisdição, a doutrina preleciona que: “Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2019 - p. 423/424) Verifica-se que sequer consta da ação principal decisão proferida quanto ao limite da expedição de RPV. Com efeito, o último ato processual praticado pelo Juízo de origem foi um despacho, datado de 17/06/2024, no qual o Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca da petição da exequente. Assim, resta evidente a falta de interesse recursal. Posto isto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo, nos termos do inciso V do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, c/c o inciso III do art. 932 do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital